Tribunal: TJSP
Processo: 1509705-40.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Roubo agravado e extorsão qualificada. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Autoria e materialidade demonstradas. Ocorrência de concurso material e não formal entre os crimes de extorsão e roubo. Incursão nas ações-núcleo dos delitos perfeitamente demonstrados. Autonomia das ações. Condenação correta. Necessidade de explicitação quanto à

Ementa:
Apelação. Roubo agravado e extorsão qualificada. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Autoria e materialidade demonstradas. Ocorrência de concurso material e não formal entre os crimes de extorsão e roubo. Incursão nas ações-núcleo dos delitos perfeitamente demonstrados. Autonomia das ações. Condenação correta. Necessidade de explicitação quanto à caracterização do crime continuado impróprio e não do concurso formal. Reincidente. Regime fechado mantido. Recurso não provido.